Tribunal: TCU
Processo: 010.351/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6522/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.351/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Holdefer (XXX.099.410-XX); Aline Maria Schommer Holdefer (XXX.427.230-XX); Cleomar Mateus Goncalves (XXX.288.530-XX); Joao Walter Costa Kosby (XXX.651.740-XX); Keila Marques Follmann (XXX.263.920-XX); Mateus Henrique Zimmermann (XXX.107.870-XX); Milton Cesar Boeno Lino (XXX.437.750-XX); Odirlei Pereira Duarte (XXX.561.849-XX); Tiago Andre de Vargas (XXX.099.560-XX); William Kosooski (XXX.040.030-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.